Tribunal: STF
Processo: RE 370682
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Tributário. 2. IPI. Crédito
   Presumido. Insumos sujeitos à alíquota zero ou não tributados.
   Inexistência. 3. Os princípios da não-cumulatividade e da
   seletividade não ensejam direito de crédito presumido de IPI para
   o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos
   à alíquota zero. 4. Recurso extraordinário provido.